Tribunal: TJMT
Processo: 0001988-65.2004.8.11.0024
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001988-65.2004.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDVALDO LONARDONI - CPF: 584.077.239-91 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), SILVERIO JOSE LONARDONI - CPF: 550.153.521-15 (APELANTE), JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA - CPF: 442.309.661-72 (APELADO), SILVERIO JOSE LONARDONI - CPF: 550.153.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), HELTON DE PAULA CASTILHO - CPF: 355.786.368-96 (TERCEIRO INTERESSADO), HELBIA PAULA CASTILHO - CPF: 308.750.708-33 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIN PAULA CASTILHO DE ATAYDE - CPF: 341.116.148-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MARQUES DE ATAYDE - CPF: 312.798.028-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA FARIAS MARTINS - CPF: 918.205.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.989.765/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EZEQUIEL CASTILHO - CPF: 005.359.948-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DE CAMPOS MARTINS - CPF: 277.599.698-13 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER CANDIDO DA SILVA - CPF: 809.671.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL.
ORDEM CUMPRIDA PARCIALMENTE PELO AUTOR.

RECEBIMENTO TÁCITO DA
PETIÇÃO
INICIAL
PELO JUÍZO EM DECISÃO ANTERIOR
. PROCESSO COM 21 ANOS DE TRAMITAÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
SENTENÇA
CASS
ADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Reintegração de Posse n. 0001988-65.2004.8.11.0024, sob o fundamento de que o autor não teria cumprido ordem de emenda da petição inicial quanto à correta qualificação do réu, identificação da área litigiosa por coordenadas geográficas e adequação do valor da causa com recolhimento das custas complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se a qualificação do réu era suficiente
, a
veriguar se houve cumprimento da exigência de identificação da área litigiosa por meio de coordenadas geográficas
e
definir se o valor da causa poderia ser revisto de ofício após o recebimento da petição inicial em 2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de identificação da área litigiosa por meio de coordenadas geográficas

não constitui condição legal para propositura da ação possessória.

A qualificação do réu, embora formalmente incompleta na petição inicial, foi posteriormente suprida com informações prestadas pelo próprio réu ao juntar acórdão que reconheceu a nulidade da citação originária e conduziu à sua citação por comparecimento espontâneo, não se justificando, nesse contexto, a extinção do feito por ausência de emenda.

A revisão do valor da causa após o reconhecimento do recebimento da petição inicial em 2004 encontra óbice na preclusão
pro

judicato
, nos termos do art. 292, §3o, do CPC, sendo incabível sua modificação extemporânea, especialmente sem impugnação específica da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de indicação de coordenadas geográficas exatas não impede o prosseguimento da ação possessória.

A qualificação do réu pode ser suprida com elementos constantes dos autos, inclusive prestados pelo próprio réu, sendo desnecessária nova emenda quando não há prejuízo processual.

Após o recebimento da petição inicial e reconhecimento expresso de sua admissibilidade, opera-se a preclusão
pro

judicato
quanto ao valor da causa, vedando-se sua revisão, salvo hipótese de impugnação tempestiva da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Apelação de sentença que
extinguiu a
ação de Reintegração de Posse n.
0001988-65.2004.8.11.0024

ante o descumprimento da ordem de emenda
a

petição inicial para constar a correta qualificação do réu
,
a identificação da área objeto do
litígio
por coordenadas geográfica
s
bem como a correção do valor da causa com o respectivo recolhimento.

O apelante alega que
a inicial não poderia ser indeferida, vez que foi recebida no ano de 2004

e atendeu todos
os requisitos legais a época da proposição.

Afirma que não seria necessário corrigir a qualificação do réu/apelado pois houve seu comparecimento nos autos anexando a própria decisão que declarou a nulidade da citação
, sem nunca ter apresentado qualquer defesa.

Sustenta que a ação foi protocolada no ano de 2004 para obstar a invasão parcial de sua propriedade em uma porção de 41
7,84 hectares, de modo que o valor da causa foi condizente com o real valor da área invadida na época.

Argumenta que não é pertinente a determinação de apresentação de documentos para permitir a localização em
sistemas oficiais de geolocalização, por se tratar de uma lide possessória cujo esbulho teve início no ano de 2004.

Neste ponto destaca que o próprio meirinho em auto de constatação comprovou, na época dos fatos, a invasão no imóvel a partir do rompimento da cerca.

Pleiteia a anulação da sentença para determinar o retorno dos autos à instância de origem
para decretar a revelia do apelado e determinar sua reintegração na posse do imóvel.

Sem contrarrazões, vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra sentença que
indeferiu a petição inicial e
extinguiu sem resolução de mérito a Ação de Reintegração de Posse
, pela
ausência
de emenda a inicial após determinação expressa.

S
ustenta que cumpriu com todos os requisitos necessários para a propositura da ação na data do protocolo e que a petição inicial já havia sido recebida pelo juízo.

Ainda, argumenta que o réu tem ciência do litígio, embora não tenha apresentado defesa, o que o torna
novamente
revel.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

“[..] O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que se o autor não cumprir a diligência o juiz indeferirá a petição inicial.

No presente caso, a decisão ID 96771677 apontou vícios específicos na petição inicial, essenciais para o desenvolvimento válido e regular do processo, em especial a correta identificação do objeto litigioso (área) por meio de coordenadas geográficas precisas, requisito indispensável para a segurança jurídica, para a análise de questões de ordem pública (como conexão e litispendência) e para a própria viabilidade de cumprimento de eventual ordem possessória.

A qualificação da parte adversa e a adequação do valor da causa também são requisitos essenciais.

A parte requerente, embora intimada e tendo se manifestado, não logrou êxito em sanar completamente os vícios apontados, conforme certificado nos autos, persistindo a irregularidade quanto à identificação técnica da área e aos demais pontos.

A apresentação de mapas e links genéricos, sem as coordenadas geográficas em formato utilizável para análise nos sistemas indicados (SIGEF,
SICAR, etc.
), não supre a exigência judicial, cuja finalidade era permitir uma verificação técnica e independente pelo Juízo.

Embora a avaliação
precisa
do valor da causa devesse se basear em dados da época da propositura da ação (2004), a título de parâmetro comparativo, utiliza-se a Tabela de Valor da Terra Nua (VTN) do Município de Chapada dos Guimarães para o ano de 2022 (ID 96771678).

Considerando a área em litígio de 470 (quatrocentos e setenta) hectares (conforme Auto de Vistoria), o valor estimado da causa em 2022 variaria entre R$ 1.230.330,00 (um milhão, duzentos e trinta mil, trezentos e trinta reais) para Pastagem Natural e R$ 1.877.650,00 (um milhão, oitocentos e setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais) para Pastagem Plantada.

Essa estimativa, ainda que baseada em dados posteriores, evidencia a manifesta subavaliação do valor atribuído na inicial de R$ 100.000,00 (cem mil reais), justificando a determinação de emenda.

A parte requerente, contudo, não apresentou qualquer justificativa ou correção do valor da causa, tampouco comprovou o recolhimento de custas complementares, configurando mais um ponto de descumprimento da ordem judicial.

A ausência de cumprimento satisfatório da ordem de emenda no prazo legal, tanto no que se refere à identificação técnica da área quanto à adequação do valor da causa e recolhimento de custas complementares e o polo passivo, acarreta, como consequência processual inafastável, o indeferimento da petição inicial.”

A descrição da área litigiosa mediante coordenadas geográficas e mapeamento oficial, destinada a permitir a precisa localização do imóvel, não constitui
condiçã
o legal para a propositura de ações possessórias, como é o caso da presente ação de reintegração de posse.

Contudo,
diversamente do consignado na sentença, o autor/apelante atendeu à determinação judicial, juntando aos autos documentos contendo mapas e coordenadas geográficas extraídas de cessões possessórias pretéritas

(
Ids. 327270898
e

327271355)

Com base nessas informações, a própria Secretaria do Juízo certificou nos autos a localização da área supostamente invadida, indicando as respectivas coordenadas geográficas, o que evidencia o efetivo cumprimento da ordem exarada pelo magistrado.

Confira-se:

Quanto à qualificação do réu, embora constitua requisito formal da petição inicial, no caso concreto a emenda não se mostrava imprescindível.

Verifica-se que, na petição inicial datada de 28.06.2004, o réu foi qualificado como João Batista Moreira e que, ante sua revelia, julgou-se procedente a ação.
(Id.
327270889, P. 435)

Todavia, antes de ser efetivada a reintegração definitiva de posse, João Batista da Silva Moreira peticionou nos autos para informar ser o verdadeiro réu, juntar o acórdão proferido na Ação Declaratória de Nulidade n. 0001729-60.2010.8.11.0024 e obstar o cumprimento da sentença.
(Id. 327270889, p. 573)

No referido aresto, de minha relatoria, constatou-se que a citação fora dirigida a homônimo, razão pela qual todos os atos processuais praticados a partir da citação deveriam ser anulados, a fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa do réu.

Consignou-se, ainda, que, embora João Batista da Silva Moreira tenha se manifestado em outros momentos nos autos, o fez na condição de terceiro interessado, uma vez que sua qualidade de réu não havia ficado claramente estabelecida e seus advogados não detinham poderes específicos para receber citação.

Na decisão subsequente, o juízo determinou o cumprimento do que fora decidido nos autos n. 0001729-60.2010.8.11.0024, considerou o réu citado em razão de seu comparecimento espontâneo e designou audiência de conciliação.

(Id. 327270889, p. 615)

Veja-se:

Contradizendo a orientação então fixada, o magistrado chamou o feito à ordem e determinou, entre outras providências supostamente não cumpridas, que o autor/apelante procedesse à qualificação do réu João Batista da Silva Moreira.
(
Id. 327270894)

Ocorre que todos os dados necessários já haviam sido informados pelo próprio réu, quando da juntada do acórdão proferido na Ação Declaratória de Nulidade n. 0001729-60.2010.8.11.0024, fato inclusive expressamente anotado na decisão anterior.
(Id.
Id. 327270889, p. 615
)

Diante disso, poderia o juízo, de ofício, determinar o correto cadastramento de João Batista da Silva Moreira no sistema
PJe
, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, sem qualquer prejuízo às partes.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA JÁ CONVERTIDO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. 01) PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES.
REJEITADA .
FORMALISMO EXACERBADO. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES QUE ADVÉM DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ADEMAIS QUALIFICAÇÃO QUE JÁ SE ENCONTRA COMPLETA NO SISTEMA “PROJUDI”. PRELIMINAR
REJEITADA .
MÉRITO. 02) ALEGAÇÃO DE QUE O TÍTULO NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO POR SENTENÇA. TÍTULO QUE PORTA CERTEZA, EXIGIBILIDADE E
LIQUIDEZ .
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. 03) EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADO. DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA REALIZADO O RECÁLCULO, EIS QUE OS JUROS MORATÓRIOS NÃO SE ENCONTRAM EM SINTONIA COM A
SENTENÇA .
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 19a Câmara Cível - 0063524-81.2022.8 .16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: ROTOLI DE MACEDO - J. 06 .03.
2023)
(
TJ-PR - AI: 00635248120228160000 Foz do Iguaçu 0063524-81.2022.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.:
rotoli
de
macedo
, Data de Julgamento: 06/03/2023, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023)”

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL/CUMPRIMENTO SENTENÇA. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. ERRO
MATERIAL .
ALEGAÇÃO NULIDADE SENTENÇA ARBITRAL. PRECLUSÃO OPERADA. 1.A Lei de Arbitragem prevê um prazo decadencial de 90 (noventa) dias para o pedido de declaração de nulidade da sentença arbitral, fundamentada em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 32 do referido
diploma .
2. O mero erro material sobre a nomeação e qualificação das partes é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, podendo ser determinada sua retificação, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada ou prejuízo às partes. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
(
TJ-GO - AI: 02018376820188090000, Relator.: Sandra Regina Teodoro Reis, Data de Julgamento: 10/07/2018, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/07/2018)
”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. ERRO MATERIAL NA QUALIFICAÇÃO DO NOME DA PARTE
RÉ .
CORREÇÃO, DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE DO BANRISUL PARA AJUIZAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSÁRIA A JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA FINS DA COMPROVAÇÃO DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. A qualificação do nome do réu como CARTÃO DE CRÉDITO VISA BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL na petição inicial e no dispositivo da sentença consiste em mero erro material, passível de conhecimento a qualquer tempo e de correção inclusive de ofício, pois a toda a evidência que a demanda foi movida contra o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ora
recorrente .
Desnecessária a juntada de documentos para fins da comprovação da formação de grupo econômico entre o agravante e o suposto “Cartão de Crédito Visa Banco do Estado do Rio Grande do Sul”, em face da legitimidade da instituição financeira para promover o cumprimento de sentença. ERRO MATERIAL RECONHECIDO, DE OFÍCIO, DETERMIANDA A SUA CORREÇÃO. RECURSO
PROVIDO.(
Agravo de Instrumento, No 70075922732, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jorge Alberto
Vescia

Corssac
, Julgado em: 25-04-
2018)
(
TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70075922732 PORTO ALEGRE, Relator: Jorge Alberto
Vescia

Corssac
, Data de Julgamento: 25/04/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018)
”

Por fim, quanto à correção do valor da causa
,
o Art. 292, §3o do CPC
dispõe
que “
o
juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.
”

No caso, observa-se que,
no ano de 2004, houve o recebimento tácito da petição inicial, circunstância expressamente reconhecida na decisão de Id. 327270889, p. 615, proferida após a anulação parcial do processo, operando-se, a partir de então, a preclusão
pro

judicato
quanto ao valor da causa.

Consequentemente, o juízo fica impedido de rever seus próprios atos após cerca de 21 anos do início da tramitação processual.

A propósito
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA PARCIALMENTE ACOLHIDO – POSTERIOR ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo os artigos 292 e 293 do CPC, o valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual. Realizado o juízo de admissibilidade da petição inicial, opera-se a preclusão
pro

judicato

( CPC
, art. 292, § 3o), pelo que não é dado ao magistrado, a partir de então, proceder à correção, de ofício, do valor da
causa .
(TJ-MT 10149395320218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)
”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO
DE OFÍCIO APÓS ADMISSIBILIDADE DA
INICIAL .
INDEVIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO .
I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto por ARLETE MARIA MACEDO MENEGATTI e outros, contra decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes no 0022738-27.2010.8 .11.0041, que, de ofício, revisou o valor da causa de R$ 200.000,00 para R$ 24.000 .000,00, determinando a complementação das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível ao juízo de primeira instância revisar, de ofício, o valor da causa após ter admitido a petição inicial e anteriormente se manifestado sobre a matéria, sem que tenha havido impugnação oportuna pelas partes.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, alterar de ofício o valor da causa. No entanto, tal prerrogativa encontra limite temporal, sendo vedada após o juízo de admissibilidade da petição inicial, sob pena de preclusão
pro

judicato
.

No caso, o valor da causa (R$ 200 .000,00) já havia sido deliberado expressamente pelo juízo em 2003, após emenda à inicial exigida com base no art. 259, VII, do CPC/73, com consequente recepção da petição inicial.

Inexistiu impugnação ao valor da causa na contestação, tampouco elementos supervenientes justificam a revisão extemporânea da matéria, o que evidencia a consumação da preclusão temporal e consumativa.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

O juiz pode alterar de ofício o valor da causa, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, mas essa prerrogativa encontra limite na preclusão
pro

judicato
, uma vez realizada a admissibilidade da petição inicial.

É vedada a revisão extemporânea do valor da causa quando ausente impugnação oportuna pela parte interessada e já tiver havido manifestação judicial anterior sobre o
tema.
(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10031250520258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 10/06/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2025)
”

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
cassar
a sentença e
determinar o retorno dos autos à instância de origem
para
regular
processamento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026